Tribunal: STF
Processo: HC 220304
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Ferreira de Araújo e Silva em favor de Marcos Henrique de Souza Celestino e Márcio Roberto de Souza Celestino contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 769.989/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes, submetidos a Conselho de Sentença pela prática do crime do art. 121, § 2º, IV, c/c 14, II, do Código Penal, tiveram suas condutas desclassificadas para as dos tipos do art. 129, caput, e art. 132 do Código Penal, respectivamente. Todavia, o TJSP deu provimento a apelação ministerial para cassar o veredicto e submeter os pacientes a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. (p. 2)



    Alega que tal acórdão conteria excesso de linguagem, cujo conteúdo, inevitavelmente, interferirá nos ânimos dos jurados, em sentido desfavorável aos pacientes. O novo julgamento ocorrerá 19.10.2022. (p. 3) 



    Pleiteia a concessão de liminar para que seja suspenso o processo penal e a concessão da ordem de habeas corpus para que o processo permaneça suspenso até o julgamento final do HC 769.989/SP, no qual se pede a anulação do acórdão que determinou o novo julgamento dos pacientes. (eDOC 2, p. 66)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Em sessão de julgamento realizada no dia 16/12/2019, a Corte local, à unanimidade, deu provimento ao apelo ministerial para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar que os pacientes sejam submetidos a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 52/65).



    No presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado após quase dois anos do julgamento do recurso apelatório, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de linguagem cometido pelo Tribunal a quo, ao dar provimento ao recurso ministerial.



    Aduz que a Corte local cometeu exagerada incursão sobre as provas dos autos, utilizando-se de expressões de certeza quanto ao elemento subjetivo do delito, com fortes qualificativos passíveis de induzir o Conselho de Sentença, invadindo seara própria deste, o que é ilegal.



    Ao final, pugna, liminarmente, para suspender o curso do feito na origem, mormente porque já foi designada data para o novo julgamento, sendo o próximo 19/10/2022. No mérito, requer seja concedida a ordem para anular o acórdão impugnado para que outro seja prolatado.



    É o relatório. Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    No caso vertente, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido”. (eDOC 2, p. 69 – grifo meu)



    O relator do HC 769.989/SP solicitou informações ao Tribunal de Justiça de São Paulo e encomendou parecer ao Ministério Público, após o que, seguramente, decidirá o pedido antes que se realize a sessão do segundo julgamento.



    Não é possível ignorar, igualmente, que a invocada urgência para a obtenção da liminar foi causada pela defesa dos pacientes, que aguardou mais de 2 anos para impetrar o HC 769.989/SP, apenas quando se aproximou a data da nova apreciação do caso pelo Tribunal do Júri.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente